Tribunal: TJMT
Processo: 1014010-94.2024.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014010-94.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LINDOMAR DA SILVA COSTA - CPF: 011.376.981-44 (APELANTE), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: Direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Cadastro de reserva. Contratação temporária. Ausência de direito subjetivo à nomeação. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por candidato aprovado em 306º lugar na classificação geral e 4º lugar na lista de pessoas com deficiência (PCD) em concurso público regido pelo Edital nº 001/2023/SES-MT, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de enfermeiro. O autor impetrou mandado de segurança visando à sua nomeação, alegando preterição em razão de sucessivas contratações temporárias para o mesmo cargo pela Administração estadual. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II.
Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: definir se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva em concurso público, diante da realização de contratações temporárias pela Administração Pública para a mesma função.

III.
Razões de decidir

3. O edital do certame expressamente previu apenas a formação de cadastro de reserva, inexistindo número definido de vagas, o que afasta a existência de direito subjetivo à nomeação.

4. Nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), a nomeação compulsória exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, o que não se verifica nos autos.

5. A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição, salvo se demonstrado que corresponde às vagas que poderiam ser ocupadas pelo impetrante, o que não ocorreu no caso.

6. O impetrante não comprovou que outro candidato da lista PCD, com classificação inferior, tenha sido nomeado, afastando violação à ordem de classificação.

7. A alegação de violação a princípios constitucionais e a eventual existência de TAC firmado com o Ministério Público não substitui a prova cabal da preterição, tampouco obriga à nomeação direta de aprovados fora das vagas previstas.

IV.
Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
18.04.2016; STF, RE nº 1462264/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.12.2023; STJ,
AgInt
no RMS 50.392/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
12.3.2018; TJMT, N.U 1016991-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, que julgou improcedente o pedido que visava
nomeação do autor no cargo de enfermeiro, para o qual foi aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 001/2023 - SES/MT, especificamente na 4ª colocação da lista PCD (Pessoa com Deficiência), dentro do cadastro de reserva.

Na petição inicial, o autor sustentou que, embora o certame tenha se destinado à formação de cadastro de reserva, a Administração Pública estadual tem reiteradamente realizado contratações temporárias para o mesmo cargo, em afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa. Afirmou, ainda, que os três candidatos
PCDs
melhor classificados já foram nomeados, sendo ele o próximo na lista de convocação.

Inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a existência de contratações temporárias para o cargo de enfermeiro, inclusive durante a validade do concurso homologado; a demonstração documental de que os candidatos anteriores da lista PCD já foram nomeados, sendo ele o próximo na ordem de convocação;
que tal conduta configura preterição arbitrária e imotivada, atraindo a aplicação da tese firmada no Tema 784 do STF, que reconhece o direito subjetivo à nomeação nessas hipóteses; violação aos princípios do art. 37 da CF (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) e; descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC nº 001/2019) firmado com o Ministério Público, no qual o Estado se comprometeu a preencher as vagas por meio de concurso público.

Requer, ao final, o provimento da apelação para reformar a sentença e determinar a sua nomeação imediata para o cargo pretendido.

Em contrarrazões (Id. nº 286995892) o recorrido defende a manutenção da sentença, sob os seguintes fundamentos: o edital previa apenas formação de cadastro de reserva, sem oferta de vagas; a nomeação de candidatos em cadastro reserva constitui mera expectativa de direito, nos termos da jurisprudência consolidada; não restou comprovada a existência de vaga efetiva nem a ocorrência de preterição imotivada ou contratações ilegais; as contratações temporárias são legais e autorizadas pela Constituição, com base na necessidade transitória da Administração; a Administração detém discricionariedade quanto ao momento oportuno da nomeação, especialmente durante o prazo de validade do certame; o recurso não apresenta elementos novos que justifiquem a reforma do julgado.

A Procuradoria Geral, em seu
parecer, d
eixou
de se manifestar sobre o mérito recursal
, por não vislumbrar interesse público ou social relevante que justificasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica (Id. 289840859).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na origem,
o autor impetrou mandado de segurança objetivando sua posse no cargo de enfermeiro, para o qual foi aprovado em concurso público regido pelo Edital n. 001/2023-SES/MT, alegando que, embora o certame tenha se destinado à formação de cadastro de reserva, a Administração Pública estadual tem reiteradamente realizado contratações temporárias para o mesmo cargo, em afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa. Afirmou, ainda, que os três candidatos
PCDs
melhores classificados já foram nomeados, sendo ele o próximo na lista de convocação.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que
o concurso se destinava exclusivamente à formação de cadastro de reserva, sem númer
o de vagas previamente definido
e
que
a
classificação do autor
se deu
em 306º lugar na classificação geral e 4º na lista PCD, fora, portanto, de qualque
r previsão objetiva de nomeação.

Além disso, o juízo também concluiu que n
ão restou demonstrada, de forma inequívoca, a preterição arbitrária ou imotivada, conforme exigido pela jurisprudência do
STF no julgamento do Tema 784
e que a
mera contratação de temporários, por si só, não configura preterição, uma vez que se trata de medida legalmente autorizada pelo art. 37, IX, da CF/88.

Inconformado, o recorrente interpõe o presente recurso renovando as mesmas matérias do Mandado de Segurança.

Cinge-se a controvérsia à existência, ou não, de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva, tendo em vista a contratação temporária de servidores para o exercício da mesma função.

De acordo com os autos (Id. 286994942), o
apelante foi classificado em 306º lugar na classificação geral e em 4º lugar na lista destinada às pessoas com deficiência (PCD), no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023/SES-MT, para o cargo de enfermeiro, cuja finalidade, segundo expressa disposição
editalícia
, era a formação de cadastro de reserva.

O recorrente a
lega que a Administração pública vem promovendo reiteradas contratações temporárias para a mesma função, em prejuízo aos candidatos legitimamente aprovados no certame, o que configuraria preterição arbitrária e imotivada, nos moldes do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto,
razão não
lhe assiste
.

Inicialmente, relembra-se que, nos termos do entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), a aprovação em concurso público para cadastro de
reserva não gera automaticamente direito à nomeação, salvo nas seguintes hipóteses:

“(i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previsto no edital; (
ii
) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (
iii
) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração
.”

Nenhuma dessas hipóteses restou configurada nos autos.

É incontroverso que o Edital nº 001/2023/SES-MT não previu número de vagas para o cargo de enfermeiro, destinando-se exclusivamente à formação de
cadastro de reserva
. Portanto, não há como reconhecer a existência de direito subjetivo à nomeação com base na aprovação dentro do número de vagas
, pois o que se tem é a mera expectativa de um direito.

Nesse sentido:

“
O candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, 'tem mera expectativa de direito, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita'. (RMS 33.875/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
de 22/6/2012;
REsp
1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 22/5/2012;
AgRg
no RMS 29.283/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 21/11/2011;
AgRg
no
REsp
1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton
Carvalhido
, Primeira Turma,
DJe
de 13/4/2011;
AgRg
no RMS 32.094/TO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 14/2/2011)
.
”
(STJ,
AgInt
no RMS 50.392/RJ, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 12.
3
.
2018).

Tampouco se vislumbra preterição em razão da desobediência da ordem de classificação, pois o aut
or é o 4º colocado na lista PCD
e, conforme documentos juntados
e narrado por ele próprio
, três candidatos da referida lista foram convocados e nomeados, sem que se tenha provado que outro posterior a ele tenha sido chamado. Não houve, portanto, b
urla da ordem de classificação
.

A tese central do apelante reside na ocorrência de contratações temporárias como
indício de preterição imotivada
. Contudo, conforme jurisprudência consolidada, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, a simples contratação temporária não gera, por si só, o direito subjetivo à nomeação. É imprescindível que o candidato demonstre, de forma inequívoca, que tais contratações correspondem às vagas que ele poderia preencher, o que não se verifica nos autos.

O Supremo Tribunal Federal já deixou claro, em diversos julgados, que:

"
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJe
de 18/4/2016, julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese ao Tema 784/RG: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
" (
STF - RE: 1462264 AM, Relator.:
Min .
Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 19.12.2023, Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
-s/n
Div
22-01-2024)

No mesmo sentido, decidiu o TJMT:

"
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame.
1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo
Edital nº 001/2016/SEJUDH/MT contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, visando sua nomeação para o cargo de Agente Penitenciário (atual Policial Penal) no município de Água Boa/MT. Alega a existência de necessidade de servidores na unidade prisional local, demonstrada por documentos administrativos e ações civis públicas, bem como a vigência de decisão judicial determinando a nomeação de 492 agentes penitenciários, ainda não integralmente cumprida pelo Estado.

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado em cadastro de reserva de concurso público possui direito subjetivo à nomeação em razão da existência de novas vagas e de decisão judicial determinando nomeações.

III. Razões de
Decidir

3
. Candidatos aprovados fora do número de vagas originalmente previstas no edital possuem apenas expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. 4. O surgimento de novas vagas ou a realização de novo concurso durante a vigência do certame anterior não garante, por si só, o direito à convocação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, sendo necessária a demonstração inequívoca de preterição ilegal, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e
Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz
Fux
,
DJe
18.04.2016; STJ,
AgRg
no
REsp
1233644/RS, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido
, Primeira Turma,
DJe
13.04.2011; STJ,
AgInt
no MS 23895/DF, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
07.12.2020
.

(N.U 1016991-17.2024.8.11.0000,
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16
.
6
.
2025,
Publicado
no DJE 16
.
6
.
2025)

O apelante também sustenta que a conduta estatal viola os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, além de contrariar Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público. Todavia, tais alegações não bastam para infirmar
a legalidade da sentença, pois n
ão se comprovou que o TAC previa obrigação de nomeação direta de candidatos aprovados em cadastro de reserva;
a
mera opção por contratações temporárias, por si só, não compromete os princípios administrativos, desde que fundamentada na necessidade transitória do serviço e na legislação pertinente, conform
e autoriza o art. 37, IX, da CF e nenhuma situação contrária a isso ficou demonstrada nos autos.

Assim, ausente qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais que autorizam a nomeação compulsória, a sentença deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025